Tribunal: TJDFT
Processo: 0752846-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752846-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: JOSÉ LUIZ BOMFIM BRAGA, JOSÉ LUIZ BOMFIM BRAGA 07087797867 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE ESCLARECER A UTILIDADE DA CONSULTA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. Sem que a parte exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema SNIPER possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 139, 797 e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, defendendo que inexistem óbices legais para a realização de pesquisa via Sniper. Sustenta que se trata de medida que confere maior efetividade à tutela jurisdicional, de maneira a oportunizar o bloqueio de qualquer valor localizado por diversos meios. Enfatiza que o acórdão impugnado afrontou o dever de cooperação previsto no referido normativo. Destaca ser possível a pesquisa no Sniper quando frustradas as demais diligências por bens/ativos penhoráveis em nome do devedor. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 61657351). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 139, 797 e 921, inciso III, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005